Tribunal: STF
Processo: ARE 1578097
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de agravo regimental interposto pela União contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso amparado no fundamento de que 

“a parte recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário”.

A agravante sustenta que  a repercussão geral da controvérsia restou devidamente demonstrada no apelo extremo, no qual 

“defendeu, em tópico específico de seu recurso extraordinário, a repercussão geral da controvérsia, mormente pelo fato de a relevância da discussão já ter sido reconhecida no RE 883.642 (Tema 823).” 

Nesse sentido, aduz o seguinte:

“desde o acórdão de apelação proferido pelo TRF da 1ª Região, toda controvérsia girou em torno de discussão cuja repercussão geral já fora reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no tema 823. 
Daí porque, o tópico da repercussão geral foi abordado de maneira objetiva no recurso extraordinário da União, mas, data maxima venia, não deixou de ser explorado, com demonstração efetiva da relevância da discussão do caso concreto, que extrapola os limites subjetivos da demanda.”

Quanto ao mérito, insiste na demonstração da ilegitimidade ativa ad causam do sindicato autor, e, segundo aponta, 

“existem fundadas suspeitas de que se esteja diante de verdadeira litigância abusiva coletiva, subvertendo as premissas do ambiente jurisdicional em prol da obtenção de fins ilícitos.”

Pugna a agravante pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão do recurso ao órgão colegiado competente, requerendo, ainda, 

“o reconhecimento da litigância abusiva, com a extinção do processo sem resolução de mérito, caso não tenha sido acolhido o pedido anterior, e a condenação da parte autora ao pagamento de multa entre 1% e 10% do valor corrigido da causa, de honorários advocatícios e do décuplo das custas, além de indenização pelos prejuízos suportados, cujo valor será apurado em liquidação de sentença.”

É o relatório.
Decido.
Analisando detidamente os autos, entendo assistir razão à agravante quanto à comprovação da repercussão geral da matéria na petição do apelo extremo.

Assim, reconsidero a decisão anterior e passo ao exame do recurso extraordinário com agravo interposto pela União.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 13ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB). LEI 14.325/2022. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. ACESSO À JUSTIÇA. SUBSTITUTO PROCESSUAL (TEMA 823 STF). APELAÇÃO PROVIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 
1. Apelação interposta pelo sindicato autor/apelante contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, II, c/c art. 485, I e VI, ambos do Código de Processo Civil. 
2. A Lei 14.325/2022, que alterou o artigo 47-A da Lei 14.113/2020, prevê que parte dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) devem ser destinados à valorização dos profissionais da educação, inclusive a aposentados e pensionistas. 
3. No caso concreto, tendo havido a omissão do município a quem estão subordinados os integrantes do magistério público municipal surge o interesse econômico e jurídico da categoria substituída processualmente pelo sindicato para a propositura de demanda coletiva. 
4. A admissão da legitimidade extraordinária do sindicato autor/apelante é linha intelectiva que viabiliza o acesso à justiça e o princípio da inafastabilidade da jurisdição assegurado pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, bem como evita a pulverização de milhares de demandas individuais. 
5. O entendimento está em consonância com a tese firmada pelo STF no RE 883642 RG (Tema 823 de repercussão geral), que confere “ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam” e com os precedentes deste TRF1 em situações análogas. 
6. Apelação provida para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Sustenta a recorrente violação do artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal, bem como do entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 823 da Repercussão Geral.
Aduz, em síntese, que

“é flagrante o descabimento da ação, tendo em vista que a suposta diferença de complementação federal do FUNDEB constitui, em tese, crédito do ente municipal, não havendo relação jurídica entre a União e os servidores públicos municipais substituídos pelo autor. 
Assim, não cabe ao Sindicato autor, por manifesta ilegitimidade ativa ad causam, pleitear a ‘declaração da existência do crédito do município em face da União Federal’. Eventual legitimidade de sindicato/associação para perseguir em juízo os interesses dos seus membros somente exsurge a partir do trânsito em julgado de decisão judicial em favor do ente subnacional interessado.
Vale reforçar, não existe, no presente momento, qualquer crédito devido ao ente municipal indigitado, e a parte autora falece de legitimidade para fazer tal cobrança diretamente em face da União. Isso porque, em hipótese tal, estaria o sindicato representando em juízo os interesses do ente municipal sem possuir autorização legal para tanto, o que é vedado pelo CPC”.

Argumenta, também, que “o sindicato autor, em verdade, ao solicitar a citação do Município em tela para atuar como litisconsorte necessário, acaba por reconhecer a legitimidade do município para a demanda (e, simultaneamente, a titularidade do direito material). Eventual procedência da demanda teria reflexos econômicos meramente indiretos no valor a ser recebido por cada membro da categoria, o que retira a legitimidade do autor.”
A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
É o relatório. Decido.
A matéria em discussão nos presentes autos foi objeto de recente afetação ao rito dos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça, cujo representativo é o tema nº 1.408.
Sobre o tema, transcrevo os fundamentos da decisão proferida pelo Ministro André Mendonça, nos autos do RE nº 1.579.186/DF (DJe de 5/12/2025), em caso análogo ao presente, cuja fundamentação bem se aplica ao caso em tela:

“Decido. 
4. Para melhor compreensão da hipótese dos autos, cito trecho da fundamentação trazida no acórdão recorrido:
‘Prosseguindo, quanto à legitimidade ativa do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DAS REDES PÚBLICAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DO ENSINO PRÉESCOLAR, FUNDAMENTAL E MÉDIO DO ESTADO DA BAHIA – SINDICATO APLB para propor ação civil pública, faz-se necessário asseverar que esta Corte Regional Federal possui precedente jurisprudencial no sentido de que, ‘Apesar do reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da legitimidade extraordinária dos Sindicatos para defesa dos interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria profissional que representa, a destinação de 60% (sessenta por cento) dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério- FUNDEF para remuneração dos profissionais do magistério, prevista no art. 7º, caput, da Lei nº 9.424/96, não legitima o sindicato da categoria a pleitear revisão dos critérios de cálculo do valor mínimo anual por discente porque o destinatário direto das verbas do Fundo é o Município.’ (Cf. AC 2009.40.00.000277-1, Relator Desembargador Federal Catão Alves, Sétima Turma, e-DJF1 de 08/02/2013; AC 0035287- 94.2012.4.01.3700/MA, Relator Desembargador Federal Reynaldo Fonseca, Sétima Turma, eDJF1 de 17/05/2013 e AC 0027966-08.2012.4.01.3700, da relatoria do Juiz Federal Convocado Arthur Pinheiro Chaves, Sétima Turma, DJe de 31/05/2013)’ (AC 0035915-83.2012.4.01.3700, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO, SÉTIMA TURMA, julgado em 20/04/2018, publicado e-DJF1 20/04/2018 PAG).
No caso, faz-se importante consignar que, não obstante a Lei nº 14.325/2022 esteja a prever a utilização de parte dos recursos do FUNDEB para a remuneração dos profissionais do magistério, essa circunstância, data venia, não confere legitimação para entidade sindical, tendo em vista que o destinatário direto e final das verbas do FUNDEB é o município, que, inclusive, terá competência para, mediante lei específica, definir, os percentuais e os critérios para a divisão do rateio entre os profissionais beneficiados (art. 2º, da Lei nº 14.325/2022).” (e-doc. 14; destaques acrescidos). 

5. A questão atinente à legitimidade ativa da entidade sindical na hipótese não alcança a estatura constitucional necessária para a abertura desta via excepcional. Ademais, para verificar a representatividade o pretendido recálculo do VMAA, é imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, expediente que encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 

6. Nesse sentido, a jurisprudência iterativa desta Suprema Corte:

‘EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNDEF. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO (VMAA). COBRANÇA DE DIFERENÇAS. ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise do conjunto probatório, providência vedada em sede extraordinária, ante o óbice versado no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.’
(RE nº 1.414.780-AgR/RN, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/04/2024, p. 19/04/2024).

‘EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF. COMPLEMENTAÇÃO DE VERBAS PELA UNIÃO. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO (VMAA). AÇÃO AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, não apresenta repercussão geral a questão da extinção do processo sem julgamento de mérito quando verificada a existência de óbice processual intransponível ao exame de matéria. Precedente: RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 16.6.2016. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido.’
(ARE nº 1.410.384-AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Pleno, j. 15/05/2023, p. 31/05/2023).

7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.
 
9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.”

Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada para determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.033, do CPC. Fica prejudicado o agravo regimental. 
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente